Tribunal: TJPA
Processo: 0819930-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819930-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCIA MEIRELES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819930-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A

AGRAVADO: MARCIA MEIRELES COSTA

ADVOGADO: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - OAB SP361873

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS REPARADORES.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar obrigando a operadora de plano de saúde a autorizar a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. A parte agravante sustenta que os procedimentos estariam excluídos da cobertura por serem de natureza estética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os procedimentos cirúrgicos solicitados pela agravada, após perda significativa de peso em decorrência de cirurgia bariátrica, são de natureza reparadora e devem ser custeados pelo plano de saúde, ou se podem ser considerados meramente estéticos, justificando a exclusão da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Segundo o STJ (Tema 1.069), as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, quando indicadas como parte do tratamento da obesidade mórbida.

3.2 O laudo médico apresentado comprova que os procedimentos de dermolipectomia braquial, crural e dorsal possuem caráter reparador, sendo continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

3.3 Contudo, quanto à mamoplastia com implantes, lipoaspiração com Renuvion, enxerto glúteo, correções de cicatrizes e hipertrofia de pequenos e grandes lábios, não restou comprovada a natureza reparadora, devendo ser realizada perícia médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido para excluir a obrigação de custeio dos procedimentos que não possuem natureza reparadora, mantida a obrigação quanto aos demais.

“1. A operadora de plano de saúde deve cobrir cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas quando comprovado seu caráter funcional ou reparador, como parte do tratamento de obesidade mórbida.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1870834/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819930-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A

AGRAVADO: MARCIA MEIRELES COSTA

ADVOGADO: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - OAB SP361873

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do interlocutório proferido pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARCIA MEIRELES COSTA, deferiu a liminar no sentido de determinar que a requerida, ora agravante, autorize os procedimentos prescritos à autora, conforme laudo médico apresentado, em unidade de tratamento de sua rede conveniada ou não, em todo caso às suas expensas, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada

a 60 dias, cujo valor será revertido em favor da parte autora.

Em síntese fática, expõe o agravante que a agravada realizou tratamento contra obesidade mórbida, e após perder 31 quilos, solicitou a realização de cirurgias plásticas reparadoras.

Contudo, defende que os procedimentos clínicos ou cirúrgicos solicitados que incluem dermolipectomias, mamoplastia, lipoaspiração, entre outros, seriam excluídos da cobertura contratual, por se tratar de procedimentos estéticos.

Sustenta que não pode a agravante ser compelida a custear procedimento que resta cabalmente comprovado por se tratar de procedimento estético, de forma que eventual julgamento procedente dos pedidos formulados pela parte contrária, significaria penalizá-la por cumprir o que estabelece o legislador.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja desobrigada a custear os procedimentos e, no mérito, a reforma da Decisão atacada.

Em Decisão de ID 17730747, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, tão somente em relação aos seguintes procedimentos: 1) mamoplastia feminina não estética com implantes; 2) lipoaspiração com Renuvion para correção de lipedema e lipodistrofia; 3)

enxerto composto em região glútea; 4) correção de cicatrizes abdominais por meio de retalhos fasciocutâneos; 5) correção de hipertrofia de pequenos e grandes lábios de enxerto composto em região glútea e correção de hipertrofia de pequenos e grandes lábios,
devendo ser mantida a obrigação da cobertura dos procedimentos de dermolipectomia braquial, crural e dorsal, posto que efetivamente reparadores.

Em contrarrazões (ID 18122889), a agravada relata que de fato se submeteu a uma cirurgia de gastroplastia redutora, em razão da obesidade mórbida, tendo emagrecido 41 quilos, de modo que perdeu considerável quantidade de massa corporal.

Devido à significativa perda de peso, ficou com uma grande quantidade de sobra de pele, afetando diversas partes do corpo, causando:

flacidez e lipodistrofia em várias partes do corpo; apresentando dobras cutâneas grandes; sinais de intertrigo de repetição com áreas de ulcerações; hiperemia e hiperpigmentação em região de sulco infra mamário, dorso, braços, coxas onde tem lipodistrofia grau III; cicatrizes abdominais de abdominoplastia hipertróficas e retraídas com aderência aos planos profundos apresentando dor a movimentação; ptose mamária grau III com sinais de intertrigo de repetição como hiperemia e hiperpigmentação; atrofia importante de tecido glandular; lipedema de membros inferiores com dor ao caminhar; edema e equimoses de repetição, atrofia importante do tecido subcutâneo na região glútea; hipertrofia importante de pequenos e grandes lábios com áreas de ulcerações, além de problemas psicológicos, como disformia corporal, oscilações de humor, ansiedade, privação social, insegurança, baixa autoestima e diminuição da libido.

Alega que a não realização dos procedimentos agravam seu transtorno físico e psicológico, além de inviabilizar o tratamento da patologia de forma integral.

Relata que o único tratamento para o quadro apresentado é a conduta cirúrgica.

Defende que é indevida a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico quando há indicação médica e que a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-F aponta expressamente a obrigatoriedade da cobertura de todas as ações necessárias ao tratamento, seja o preventivo ou de recuperação de doença.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão que deferiu a liminar no sentido de determinar que a requerida, ora agravante, autorize os procedimentos prescritos à autora, conforme laudo médico apresentado, em unidade de tratamento de sua rede conveniada ou não, em todo caso às suas expensas, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a 60 dias, cujo valor será revertido em favor da parte autora

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada que determinou o custeio de cirurgia reparadora pós bariátrica, merece reforma, sob o argumento de que a legislação pertinente ao tema não obriga a operadora de saúde a arcar com os custos decorrentes do mencionado procedimento.

De acordo com a narrativa fática, a agravada realizou procedimento cirúrgico para redução de estomago, de sorte que os procedimentos reparadores negados pela operadora de saúde foram deferidos pelo magistrado a quo, em razão da indicação clínica da médica (cirurgiã plástica) que acompanha a beneficiária, conforme relatório médico (ID 101723636 dos autos de origem).

Por meio do julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.069), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou, por unanimidade, duas teses sobre a obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, de operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica:

i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

A médica cirurgiã emitiu o seguinte no laudo de id 101723636 (autos de origem):

No momento, ao exame físico: tem dobras cutâneas grandes, sinais de intertrigo de repetição, com áreas de ulcerações, hiperemia e hiperpigmentação, em região de sulco inframamário, dorso, braços, coxas, onde tem lipodistrofia grau III. Também apresenta cicatrizes abdominais de abdominoplastia hipertróficas e retraídas, com aderência aos planos profundos, apresentando dor à movimentação. Ptose mamária grau IIl, com sinais de intertrigo de repetição, como hiperemia e hiperpigmentação, com atrofia importante de tecido glandular. Também possui lipedema de membros inferiores, com dor ao caminhar, edema e equimoses de repetição, que impedem a realização de atividades físicas. Atrofia importante do tecido subcutâneo na região glútea. Hipertrofia importante de pequenos e grandes lábios, com áreas de ulcerações.

Solicito ao convênio liberação para os procedimentos de
dermolipectomia braquial, crural e dorsal
, mamoplastia feminina não estética com implantes e lipoaspiração com Renuvion para correção de lipedema e lipodistrofia, enxerto composto em região glútea, correção de cicatrizes abdominais por meio de retalhos fasciocutâneos, correção de hipertrofia de pequenos e grandes lábios.

Procedimentos a serem realizados em hospital e data a definir.

CID: E66.9 (obesidade), E88.1 (lipodistrofia), N64.2 (atrofia da mama), EF02.2 (lipedema), L91.0 (cicatrizes " hipertróficas), N90.6 (hipertrofia de pequenos e grandes lábios)

(...)

Além dos procedimentos listados acima, foram requeridos alguns materiais complementares.

Verifico que a operadora de saúde afirma que o indeferimento se deu em razão de considerar que os procedimentos requeridos pela beneficiária são de natureza estética.

Após análise, verifiquei que não consta dos autos a instituição de junta médica pelo plano de saúde, tendo se limitado a negar a realização dos procedimentos.

A recorrida realizou cirurgia bariátrica e perdeu 41kgs, de maneira que a consequência lógica é a sobra de pele em várias partes do corpo.

Assim, entendo que não se afigura legítima a negativa de autorização para a cirurgia exclusivamente reparadora, eis que implica violação à norma inserta no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, além de ferir a função social do contrato, coloca a consumidora em desvantagem exagerada.

Desse modo, resta claro que a operadora deve custear a cirurgia plástica de caráter reparador pós-bariátrica referente a
dermolipectomia braquial, crural e dorsal
posto que se mostra efetivamente uma continuidade do tratamento contra a obesidade mórbida, de acordo com entendimento já fixado pelo STJ de que a operadora deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências (TEMA 1.069).

Por outro lado, observo que a cirurgiã assistente indicou, ainda, mamoplastia feminina não estética com implantes; 2)

lipoaspiração com Renuvion para correção de lipedema e lipodistrofia; 3) enxerto composto em região glútea; 4) correção de cicatrizes abdominais por meio de retalhos fasciocutâneos e 5) correção de hipertrofia de pequenos e grandes lábios sem, no entanto, comprovar a efetiva necessidade da intervenção.

Sobre o tema, destaco entendimento do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1870834 - SP (2019/0286782-1):

(...)

Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada.

(...)

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente.

Destaco a seguinte consideração emanada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica:

(...)

Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações:

1) Dermolipectomia abdominal não estética [hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc.

Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.
Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos. Procedimento de cunho unicamente estético pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo: reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda
: as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada.
As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas.

8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.

9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X):
o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los,
procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador
.

10) Correção de Lipodistrofia torsoplástica: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas', também é procedimento caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas'" (fls. 930/932).

(...)

Nos últimos anos um número significativo de cirurgiões plásticos associados a grupos de advogados se uniu para atrair pacientes bariátricos nas diversas redes sociais. Oferecem seus serviços geralmente com intuito maior de angariar ganhos financeiros além do cobrado pelo mercado, muitas vezes levando a justiça ao erro. Passam ao juiz que seu objetivo é a saúde da paciente, com subterfúgios de nomenclaturas enganosas como 'reconstrução de mama, quando no caso é apenas uma mamoplastia ou reconstrução de parede abdominal com retalhos musculares, quando na realidade é só correção de diástase de musculo reto abdominal'

Nesse viés, verifico que nem todos os procedimentos solicitados pela agravada possuem natureza reparadora, à exceção dos procedimentos de
dermolipectomia braquial, crural e dorsal,
que consistem na retirada do excesso de pele resultante da grande perda de peso corporal.

Assim, os demais procedimentos não têm caráter reparador evidente, ou pelo menos, não foi demonstrado de maneira inequívoca o caráter reparador, de maneira que se mostra necessário a realização de perícia médica especializada a fim de avaliar se realmente se enquadram na categoria de procedimentos reparadores, o que poderá ser comprovado no decorrer da instrução processual.

EX POSITIS, voto no sentido dar parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão de piso, apenas e tão somente, para afastar a obrigação do custeamento em relação aos seguintes procedimentos: 1) mamoplastia feminina não estética com implantes; 2) lipoaspiração com Renuvion para correção de lipedema e lipodistrofia; 3) enxerto composto em região glútea; 4) correção de cicatrizes abdominais por meio de retalhos fasciocutâneos e 5) correção de hipertrofia de pequenos e grandes lábios, devendo ser mantida a obrigação da cobertura dos procedimentos de
dermolipectomia braquial, crural e dorsal, posto que efetivamente reparadores.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2025